Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HIPOTECA. PRAZO DETERMINADO. EXPIRADO PRAZO. ANSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA HIPOTECA DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do juízo de convencimento dada a natureza da demanda, corroborado pelo reconhecimento dos fatos alegados pela requerida.
2. O cancelamento do registro da hipoteca na matrícula do imóvel é devido, em razão da caducidade, haja vista o transcurso do prazo fixado para essa garantia.
3. Na hipótese em análise, a hipoteca foi constituída e averbada em 08/10/2012 e pelo prazo de 180 dias. Diante da resistência do credor necessário o cancelamento da hipoteca pelo procedimento contencioso.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido para determinar o cancelamento da hipoteca objeto de registro R.4 na matrícula 49, conforme escritura pública lavrada em 12.09.2012, lavradas às fls. 014/016, livro 2839 do 2o Ofício de Notas de Brasília, conforme certidão de ônus de id 44984517. Ônus de sucumbência invertido.